Tribunal: TJMT
Processo: 0003815-38.2005.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003815-38.2005.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Duplicata]

Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARINO FURLAN - CPF: 581.947.389-20 (APELADO), IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 001.887.058-99 (ADVOGADO), AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – INSUBSISTÊNCIA – ÔNUS DA PARTE EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 274, DO CPC - INÉRCIA DO CAUSÍDICO E DA PARTE INTERESSADA EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO - AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – É dever da parte autora manter o seu endereço atualizado para o recebimento de comunicações relativas ao bom andamento processual.

2 - Efetivada a intimação pessoal da autora, assim como do patrono constituído nos autos, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, de n. 003815-38.2005, ajuizada em face de
ANTONIO MARINO FURLAN
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante alega que, para extinção da ação por abandono da causa é imprescindível a sua prévia intimação pessoal, para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Sustenta esta alegação afirmando que a intimação pessoal para dar andamento ao feito foi enviada para endereço diverso ao seu.

Fala sobre a necessidade de busca da razoabilidade e proporcionalidade da medida e, em especial, a observância ao princípio da economia e celeridade processual.

Diz que a manutenção da decisão promoverá o enriquecimento sem causa ao executado que, mesmo não pagando o valor devido, sairá ileso do feito executivo.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 149275476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a apelante
busca a reforma da sentença, arguindo que a ação não pode ser extinta, uma vez que não ocorreu a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Sustenta essa alegação afirmando que além da carta de intimação ter sido enviada para endereço diverso ao seu, a recebedora não possui qualquer vínculo com a empresa.

Ressalta que a correspondência deveria ter sido encaminhada para o atual endereço, qual seja, avenida doutor Hélio Ribeiro, 525, Residencial Paiaguás, 12 andar, edifício Helbor Dual Business, Cuiabá/MT.

Sem razão a apelante.

É que, conforme consta dos autos, a carta de intimação pessoal para que a parte autora desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, foi encaminhada para o mesmo endereço constante na peça inaugural. (ID. 149275457)

Desse modo, tendo a carta de intimação sido enviada e recebida no endereço fornecido pela própria apelante, não há de se falar sobre ausência de intimação pessoal.

Ademais, não há por onde a parte autora imputar a outrem o resultado de sua própria desídia, que deixou de manter o seu endereço devidamente atualizado nos autos, para o recebimento de comunicações relativas ao bom andamento processual.

Assim disciplina o parágrafo único, do artigo 274, do Código de Processo Civil, “
in verbis”
:

Art. 274, parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
(negritei)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – DEVER DA PARTE AUTORA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação de serviços advocatícios deve estar atrelada à desídia, ao erro grosseiro, à omissão ou à ação censurável do advogado.
2. É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo, considerando-se válida a intimação para comparecimento à audiência enviada ao endereço fornecido na inicial, se este não foi devidamente atualizado por inércia do próprio autor, não pode imputar a outrem as consequências de sua desídia.
(Ap 154754/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

Logo, restando demonstrado que tanto o advogado constituído quanto a parte autora, foram previamente intimados para darem andamento ao feito, porém, nada manifestaram até a prolação da sentença, proferida a quase três meses da intimação pessoal, a extinção da ação, por abandono da causa, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023